Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700844-71.2023.8.07.0020 RECORRENTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO. DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SATISFAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. VEÍCULO. DEMORA. ENTREGA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RENÚNCIA. BENEFÍCIO. PROMOÇÃO. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. VALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Satisfeita a obrigação de fazer pela parte ré antes da citação, ocorre a perda superveniente do interesse de agir, em face da desnecessidade/inutilidade da prestação jurisdicional buscada pela parte autora. Preliminar acolhida. 2. No caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, isto é, a demora excessiva e injustificada na entrega do veículo objeto do contrato de compra e venda. 3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. 4. Não demonstrada ilegalidade ou abuso de direito na renúncia expressa da parte a benefício promocional, o ato deve ser considerado válido para todos os efeitos legais. 5. Recurso das rés conhecido e provido. Recurso do autor conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, 141 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, apontando a ocorrência de supressão de instância; b) artigos 233 do Código de Trânsito Brasileiro, 1o da Lei 8.846/1994, 6o, 12, 14, 31 e 72, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que não houve a perda do objeto e que persiste a obrigação de fazer. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas; c) artigos 40 e 298, ambos do Código Penal, defendendo que a conduta da parte recorrida encerraria ato ilícito e que o Ministério Público deveria ter sido notificado. Por fim, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, alega que os danos morais devem ser majorados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 10, 141 e 1.013, todos do Código de Processo Civil; 233 do Código de Trânsito Brasileiro; 1o da Lei 8.846/1994; 6o, 12, 14, 31 e 72, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 186 e 927, ambos do Código Civil; bem como 40 e 298, ambos do Código Penal, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Em adição, mesmo que se fosse considerado o prequestionamento ficto, “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.392/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Por fim, o recurso especial também não reúne condições de prosseguir quanto ao pleito de majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009